Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚLTIPLOS CREDORES. PLANO DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial.
2. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que a parte autora, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
3. Recurso conhecido e não provido.